Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. PACIENTE EM TRATAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior.
3. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado à segurada que se encontra em tratamento para doença grave, qual seja, câncer de mama.
4. O cancelamento do plano de saúde da segurada sem notificação prévia e possibilidade de migração para outro plano sem carência, gerou abalo psicológico à consumidora que se encontrava em pleno tratamento para doença grave, constituindo o dano in re ipsa.
5. Apelação não provida. Unânime.